Tribunal: TJSP
Processo: 1069685-54.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – Município de São Paulo – Auto de Infração lavrado em razão da distribuição gratuita de propaganda impressa em vias públicas – Artigo 26 da Lei Municipal no 14.517/07 – Publicação que possui caráter eminentemente publicitário – Evidente intenção de valorização da região na qual os empreendimentos anunciados estão localizados - Presunção de legitimidade do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – Município de São Paulo – Auto de Infração lavrado em razão da distribuição gratuita de propaganda impressa em vias públicas – Artigo 26 da Lei Municipal no 14.517/07 – Publicação que possui caráter eminentemente publicitário – Evidente intenção de valorização da região na qual os empreendimentos anunciados estão localizados - Presunção de legitimidade do ato administrativo não desconstituída - Auto de infração que deve subsistir – Sentença mantida – Recurso da autora improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069685-54.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SHELTER MIDIA PUBLICAÇÕES LTDA, é apelado PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069685-54.2019.8.26.0053 -Voto no 29180
2
VOTO No 29.180
APELAÇÃO CÍVEL No 1069685-54.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SHELTER MIDIA PUBLICAÇÕES LTDA.
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Maricy Maraldi
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
ANULATÓRIA

Município de São Paulo
Auto de Infração lavrado em
razão da distribuição gratuita de propaganda impressa em
vias públicas Artigo 26 da Lei Municipal no 14.517/07
Publicação que possui caráter eminentemente publicitário
Evidente intenção de valorização da região na qual os
empreendimentos anunciados estão localizados - Presunção
de legitimidade do ato administrativo não desconstituída -
Auto de infração que deve subsistir Sentença mantida
Recurso da autora improvido.
Trata-se de ação proposta por SHELTER MIDIAS
PUBLICAÇÕES LTDA. contra o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, objetivando a
anulação do Auto de Infração n° 239.036-0 e a respectiva multa aplicada
em razão da distribuição manual de propaganda impressa em vias
públicas, em violação ao artigo 26 da Lei Municipal no 14.517/07.
A decisão de fls. 64/67 deferiu a tutela
antecipada de urgência para suspender a exigibilidade da multa. O
Município de São Paulo interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi dado
provimento (fls. 181/188).
A r. sentença de fls. 209/215, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido, com o entendimento de que as
cópias dos folhetos que geraram a aplicação da multa demonstram a
existência de caráter publicitário, com intuito de comercialização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069685-54.2019.8.26.0053 -Voto no 29180
3
imóveis, contando com pouquíssimo conteúdo jornalístico. Ressalta,
ademais, que o controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos
é limitado à sua legalidade, vedando-se o pronunciamento sobre o mérito
administrativo, sendo que, no caso dos autos, não se verifica a violação
aos princípios legais, uma vez que a autora foi beneficiada pela
propaganda veiculada. Diante da sucumbência, condenou a autora a
arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no artigo 85, §3o, do
Código de Processo Civil sobre o valor dado à causa atualizado.
A autora interpôs recurso de apelação às fls.
217/239 alegando, em síntese, que impedir a distribuição de jornais, nos
termos
Lei
Municipal
no
14.517/07,
extrapola
a
atribuição
de
competência hierárquica em razão da matéria e, com isso, viola os
direitos e garantias previstos na Constituição Federal e na Lei Federal no
6.015/73, uma vez que a legislação municipal não poderia interferir no
que se considera como jornal. Ressalta que todo tipo de matéria é
jornalística e que a publicidade é importante para o financiamento das
editoras, especialmente quando a distribuição dos materiais se dá de
forma gratuita. Aduz que os agentes fiscais extrapolaram o poder de
polícia ao interpretar o que seria considerado jornal ou não, bem como
que os jornais possuem matérias jornalísticas dos mais variados temas,
estão registrados em órgão competente e obedecem aos requisitos legais
formais e materiais exigidos.
O recurso é regular e tempestivo (fl. 642), foi
instruído com as contrarrazões da parte adversa (fls. 605/637) e é ora
recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
A autora pretende a anulação do Auto de
Infração n° 239.036-0 (e da consequente multa) lavrado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069685-54.2019.8.26.0053 -Voto no 29180
4
fundamento no artigo 26 da Lei Municipal no 14.517/07, que instituiu o
'Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas'. Segundo o auto de
infração, a autora teria distribuído material de propaganda impressa em
vias públicas (fl. 35).
O artigo 26 da Lei Municipal no 14.517/07, com
a redação dada pela Lei no 14.583/07, assim dispõe:
Art. 26. É proibida, nas vias e logradouros
públicos, a distribuição de folhetos, panfletos
ou
qualquer
tipo
de
material
impresso
veiculando mensagens publicitárias, entregues
manualmente, lançados de veículos, aeronaves
ou edificações ou oferecidos em mostruários.
§ 1o O descumprimento ao disposto no "caput"
deste
artigo
sujeitará
o
beneficiário
da
divulgação do produto ou serviço à multa de R$
5.000,00
(cinco
mil
reais),
dobrada
na
reincidência e reaplicada a partir da lavratura
da primeira multa, até a cessação da infração,
sem
prejuízo
da
apreensão
do
material
impresso distribuído irregularmente.
§ 2o Considerando o disposto no inciso IX do
art. 5o da Constituição Federal, excetua-se da
vedação estabelecida no "caput" deste artigo a
distribuição gratuita de jornais e periódicos que
se enquadrem na Lei Federal no 5.250, de 9 de
fevereiro de 1967.
A interpretação do dispositivo mencionado leva
à conclusão de que, como regra geral, a distribuição manual de
propaganda comercial impressa, nos logradouros públicos do Município
de São Paulo, é proibida.
Como exceção a essa regra geral, permite-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069685-54.2019.8.26.0053 -Voto no 29180
5
distribuição gratuita de jornais e periódicos nas vias públicas desde que
se enquadrem na Lei Federal no 5.250/67, que regula a liberdade de
manifestação do pensamento e de informação (“Lei de Imprensa”).
Não obstante, a o C. Supremo Tribunal Federal
entendeu que a Lei de Imprensa é incompatível com a Constituição
Federal de 1988, tendo sido extirpada do ordenamento jurídico brasileiro
(ADPF 130).
Assim, o artigo 26, § 2o da Lei no 14.517/07
deixou de ter referência legal expressa para o que pode ser considerado
como “jornal ou periódico”, o que, no entanto, não significa que a
liberdade de imprensa protege qualquer tipo de jornal ou período posto
em circulação.
Isso porque, a liberdade de imprensa não
protege a livre circulação de propaganda, sendo que a distinção entre
material com conteúdo jornalístico e publicitário depende da análise do
caso concreto, à luz dos princípios constitucionais da liberdade de
manifestação e expressão e do direito à informação.
No caso dos autos, a autuação se refere à
distribuição gratuita do Jornal Resumo e/ou Momento (fls. 36/47), que
contêm matérias especialmente voltadas para a valorização dos locais
nos quais estão sendo construídos os empreendimentos imobiliários cujo
lançamento é anunciado nos panfletos, tais como relacionadas ao
transporte público e opções de lazer nas proximidades.
Percebe-se predominância de matérias como
“More perto de tudo que você precisa”, “Viva cercado pelo que há de
melhor na tradicional Vila Matilde”, “Aproveite o momento e invista em
imóveis novos”, “Região tem mobilidade privilegiada”, “Confira o que o
bairro oferece para seu lazer”, “Aproveite o melhor da zona sul de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069685-54.2019.8.26.0053 -Voto no 29180
6
Paulo”, “Localização estratégica nota 10”, “Infraestrutura valorizada cada
vez mais”, “Dicas para a comprar seu primeiro apartamento”, “Dispor de
ampla mobilidade urbana gera menos estresse e mais qualidade de vida
nas grandes cidades”, entre outros, que objetivam realizar verdadeira
propaganda das regiões e entornos dos empreendimentos anunciados.
A presença de matérias com algum conteúdo
jornalístico, complementando o conteúdo predominante propagandístico,
não tem o condão de transformar o material em jornal.
Assim,
há
nítida
intenção
de
dissimular
veiculação de imagem publicitária de forma gratuita, a fim de não
esbarrar na proibição contida no artigo 26, § 2o, da Lei no 14.517/07.
Por outras palavras, houve, de fato, a vedada
distribuição de panfletos publicitários para a finalidade precípua de
promover a venda das unidades imobiliárias.
Em casos semelhantes, já se manifestou este E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA
ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
AUTUAÇÃO
PELA
DISTRIBUIÇÃO
DE
PANFLETOS PUBLICITÁRIOS, EM INFRAÇÃO AO
ARTIGO
26
DA
LEI
MUNICIPAL
No
14.517/07. Os
documentos
acostados
aos
autos não são capazes de afastar a legitimidade
da
autuação.
Flagrante
cunho
publicitário.
Aplicação do artigo 26, "caput" e § 1o, da Lei no
14.517/2007.
Precedentes.
Sentença
de
procedência
reformada.
Recurso
provido.”
(Apelação Cível 1012762-08.2019.8.26.0053;
Rel. Des. Marcelo Semer; 10a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069685-54.2019.8.26.0053 -Voto no 29180
7
Público; Data do Julgamento: 28/07/2020)
“MULTA ADMINISTRATIVA
Distribuição de
material Art. 26, caput da LM no 14.517/07
Alegação de que se tratava de jornal, que se
enquadra na exceção prevista no § 2o - Material
de cunho eminentemente propagandístico
Multa mantida
Precedentes
Recurso não
provido.”
(Apelação
Cível
1029005-27.2019.8.26.0053;
Rel.
Des.
Luís
Francisco Aguilar Cortez; 1a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 13/05/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM
ANULATÓRIA
ATO
ADMINISTRATIVO - MULTA
DISTRIBUIÇÃO
DE FOLHETOS E PANFLETOS
PROPAGANDA
DISSIMULADA

LEGALIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO. Pretensão à anulação de
autuação e de penalidade aplicada por infração
ao
art.
26
da
Lei
no
14.517/07.
Inadmissibilidade.
Multa
aplicada
em
decorrência da distribuição de folhetos com
nítido caráter publicitário. Não caracterização
de hipótese de exceção prevista do art. 26, §
2o,
da
Lei
no
14.517/07.
Presunção
de
legalidade e veracidade do ato administrativo.
Precedentes. Pedido improcedente. Sentença
mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível
1013037-54.2019.8.26.0053; Rel. Des. Décio
Notarangeli; 9a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 13/04/2020)
“APELAÇÃO.
Ação
de
cognição.
Multa
administrativa. Violação ao artigo 26, da Lei no
14.517/07,
do
Município
de
São
Paulo.
Distribuição de folheto ou panfleto em via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069685-54.2019.8.26.0053 -Voto no 29180
8
pública contendo material publicitário. Pretensa
desconstituição da penalidade. Sentença de
primeiro grau que julgou improcedente o
pedido. 1. Prova dos autos que permite concluir
com clareza hialina tratar-se de veiculação que
busca, de fato, publicidade mercantil, em
especial publicidade da autuada, a qual, mesmo
não sendo a responsável pela edição e distribuição do folheto, é diretamente
beneficiada pela veiculação deste. Violação ao
artigo 26, da Lei Municipal no 14.517/07,
caracterizada. 2. Sentença mantida, majorados
os honorários de sucumbência na forma do §
11, do artigo 85, do CPC/2015. Recurso não
provido.”
(Apelação
Cível
1028703-
95.2019.8.26.0053; Rel. Des. Oswaldo Luiz
Palu; 9a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 12/03/2020)
“APELAÇÃO
Ação anulatória
Município de
São Paulo Multa administrativa Distribuição,
em vias e logradouros públicos, de panfletos ou
qualquer tipo de material impresso a veicular
mensagens publicitárias, entregues manualmente ou lançados de veículos,
aeronaves ou edificações, ou oferecidos em
mostruários
Infração ao artigo 26 da Lei
Municipal n.o 14.517/2007
Improcedência

Pretensão de reforma
Impossibilidade

Ausência de vícios a macular a validade da
autuação
administrativa

Presunção
de
legitimidade
e
veracidade
não
elidida

Infração à legislação municipal caracterizada
Legalidade e razoabilidade na aplicação da
multa aplicada em dobro
Precedentes

Litigância
de
má-fé
não
caracterizada

Condenação a esse título afastada Apelação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069685-54.2019.8.26.0053 -Voto no 29180
9
que se dá parcial provimento.” (Apelação Cível
1004287-63.2019.8.26.0053; Rel. Des. Maria
Olívia Alves; 6a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 10/02/2020)
Dessa
forma,
a
r.
sentença
merece
ser
integralmente mantida, por ter dado correta solução à lide.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso da autora.
Por fim, em razão do entendimento fixado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários recursais
são aplicáveis apenas nas hipóteses de não conhecimento integral e de
não provimento do recurso (Jurisprudência em Teses - Ed. 128: Dos
Honorários Advocatícios), e considerando o não provimento do recurso
interposto pela autora, majoro a verba honorária devida ao réu em 0,5%
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora